Tribunal: STF
Processo: ARE 1571344
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa:  Direito ADMINISTRATIVO. Agravo regimental noS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer e de não fazer. REGISTRO de DEFENSIVO AGRÍCOLA. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 e ofensa reflexa. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, confirmada em sede de embargos de declaração, no qual se discute o registro de defensivo agrícola, sob o argumento de afronta ao direito de propriedade intelectual. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir  

    3. Os argumentos apresentados pela parte Agravante não são suficientes para modificar a decisão agravada. 

     4. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.